Tribunal: TJSP
Processo: 0006512-59.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Materialidade e autoria demonstradas. Relato dos policiais militares corroborado pela vítima e não infirmado pela frágil negativa dos réus. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelo desprovido.